Tribunal: TJBA
Processo: 0304099-09.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304099-09.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO

APELADO: REALIZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO, VICTOR CHANG ALMEIDA CARVALHO, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, MARINA RIBEIRO JOAQUIM DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos materiais, condenando a Apelante ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. A Apelada ajuizou a ação alegando que seu veículo foi abalroado na traseira por um ônibus de propriedade da Apelante, atribuindo a culpa exclusiva ao preposto desta. A sentença acolheu o pedido com base na presunção de culpa do condutor que colide na traseira.

A controvérsia recursal cinge-se a: a) analisar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, verificando se a Apelante logrou êxito em elidir a presunção de culpa que recai sobre o condutor que colide na traseira de outro veículo; b) examinar a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e c) aferir a comprovação da extensão dos danos materiais.

Em se tratando de colisão na traseira, milita a presunção relativa de culpa (
juris tantum
) do condutor do veículo que segue atrás, por inobservância do dever de cautela e de manter distância segura, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Cabia à Apelante o ônus de produzir prova robusta capaz de afastar tal presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

O conjunto probatório, notadamente o boletim de ocorrência, que goza de presunção de veracidade, aliado às fotografias dos danos, corrobora a versão fática apresentada pela Apelada. A declaração unilateral do preposto da Apelante, desacompanhada de outros elementos de prova, mostra-se insuficiente para desconstituir o direito da parte autora e comprovar a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio da juntada de orçamentos de oficinas especializadas.

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
0304099-09.2013.8.05.0150
,
, em que figura como Apelante,
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA e apelado
,
REALIZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau